Tribunal: TJDFT
Processo: 0735705-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0735705-17.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARLENE AZAMBUJA VIELMO, LUIZ CARLOS VIELMO AGRAVADO: INTTERMEDIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por MARLENE AZAMBUJA VIELMO e LUIZ CARLOS VIELMO em face de decisão proferida pelo Juiz da 3a Vara Cível de Taguatinga que, na ação em fase de cumprimento de sentença no. 0001117-95.2016.8.07.0001, ajuizada por INTTERMEDIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, rejeitou a alegação de nulidade da citação dos agravantes e manteve a penhora realizada em conta da primeira agravante (ID 103274234 e 105813970 autos de origem). Em suas razões recursais, a primeira agravante alega a nulidade de sua citação pois não foram preenchidos os requisitos necessários para realização através de edital. Assevera que não estava em local incerto ou inacessível, residindo exatamente no local indicado nos autos. O segundo agravado reclama ser nula a citação realizada através de aplicativo WhatsApp. Asseveram que a citação e intimação são requisitos essenciais para o contraditório e ampla defesa. Afirmam que a família tem como única fonte de renda o salário da primeira executada, professora temporária da Secretaria de Educação do GDF, não sendo possível a penhora de sua conta salário. Discorrem sobre a impenhorabilidade de quantias inferiores a 50 (cinquenta) salários mínimos. Ao final, pleiteiam atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada; no mérito, pugnam por sua reforma. Preparo regular. É o relatório. Decido. Conheço do recurso, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil, o juiz poder conceder tutela de urgência, total ou parcialmente, quanto evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.0 A concessão da medida processual de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso em análise, verifica-se que foi deferido o desconto de 30% (trinta por cento) na folha de pagamento da primeira agravante, para satisfação da parcela da dívida referente aos honorários advocatícios, no importe de R$ 29.282,59 (vinte e nove mil duzentos e oitenta e dois reais), devendo os valores retidos serem depositados em conta judicial vinculada ao presente feito (ID 74779614 autos de origem). Em atendimento à determinação judicial, a Secretaria de Estado de Educação do DF, através do Ofício no 786/2020 - SEE/SUGEP, informou a efetivação da penhora de 30% (trinta por cento) dos rendimentos recebidos por MARLENE AZAMBUJA VIELMO, a qualquer título, inclusive 13o salário e 1/3 de férias, ainda que se trate de verba alimentícia, até o efetivo pagamento da dívida deste feito, implantado em 22 parcelas de R$ 1.331,02, a partir do mês de novembro de 2020 (ID 77845693 e 77845692 autos de origem). Nos termos dos artigos 831 e 832 do Código de Processo Civil, todos os bens de propriedade do devedor, desde que tenham valor econômico, via de regra, podem estar sujeitos à execução, porém, a lei exclui determinados bens da constrição judicial, dentre eles, os considerados impenhoráveis, elencados no art. 833 e incisos do Código de Processo Civil. Assim, à princípio, as importâncias percebidas a título salarial ou proventos de aposentadoria, em virtude de sua natureza alimentar seriam impenhoráveis, salvo para o pagamento de prestações alimentícias, (art. 833, IV, e §2o, CPC). No caso sub judice, embora os honorários advocatícios possuam natureza alimentar, não podem ser caracterizados como prestação alimentícia, prevista no §2o do art. 833 do mencionado diploma legal. Essa prestação, segundo a exegese literal do dispositivo, é aquela arbitrada em ação de alimentos, com supedâneo na Lei 5.478/68, segundo a qual inova no cenário jurídico, criando uma prestação alimentar de trato sucessivo e contínuo àquele responsável pela obrigação alimentar e familiar. Ao passo que os honorários advocatícios, embora possuam natureza alimentar, não podem ser considerados prestação alimentícia, uma vez que não detêm as características mencionadas anteriormente. Todavia, necessário observar que a jurisprudência pátria tem admitido a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais, para abranger dívidas de caráter não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família, devendo ser estudado caso a caso. Desta feita, nesse momento de cognição sumária, tendo em vista a determinação da decisão agravada de liberação, em favor do causídico da parte credora os valores depositados, conforme documento em anexo, referentes aos descontos realizados nos meses de junho, julho e agosto de 2021, mediante expedição de ofício de transferência, endereçado à conta bancária indicada, verifica-se o risco de demora a justificar o deferimento da liminar almejada. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo almejado. Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contraminuta, no prazo legal. Comunique-se. Publique-se e intime-se. Brasília, novembro de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora